Tribunal: TJMT
Processo: 1026938-37.2020.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026938-37.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[CESAR LUIZ BRANICIO DA SILVA - CPF: 051.842.911-30 (ADVOGADO), MARIA ROSALINA DA COSTA - CPF: 867.882.481-68 (AGRAVANTE), GILMAR RODRIGUES PEREIRA - CPF: 828.744.681-34 (AGRAVADO), SIMONE APARECIDA MENDES PEREIRA - CPF: 069.615.818-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – IMÓVEL CEDIDO EM COMODATO VERBAL PELO PROPRIETÁRIO A SEU PAI E SUA COMPANHEIRA – RETOMADA DO BEM, APÓS A MORTE DO SEU GENITOR – LIMINAR POSSESSÓRIA DEFERIDA – PLEITEADA REFORMA – IMPOSSIBILIDADE – VEROSSIMILHANÇA DEMONSTRADA – REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC DEMONSTRADOS – ESBULHO EVIDENCIADO – PRESTÍGIO À PERCEPÇÃO IMEDIATA DO JUIZ
A QUO
– LIMINAR REINTEGRATÓRIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A tutela possessória reclama a convergência dos requisitos previstos no art. 561 do CPC, que se incluem na esfera probante do autor, por moldar o fato constitutivo do seu direito.

Na hipótese, o Agravada demonstrou a sua posse, bem como ficou configurado o esbulho da parte Agravante, uma vez que atos de mera permissão ou comodato gratuito não induzem posse, nos termos do artigo 1.208 do CC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
MARIA ROSALINA DA COSTA
em virtude da decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse n.o 1000594-57.2020.8.11.0052 ajuizada por
GILMAR RODRIGUES PEREIRA
, deferiu o pedido liminar formulado pelo Autor/Agravado e determinou a imediata expedição de mandado para cumprimento da ordem.

Inconformada, a Agravante requer a reformada da decisão objurgada, sob o argumento de que o Agravado não preencheu os requisitos do artigo 561 do CPC.

Sustenta a Recorrente que passou a residir no imóvel objeto do litígio em 1995, quando começou a conviver em união estável com o genitor do Recorrido, o Sr. Antônio Gonçalves Pereira.

Aduz que “
no decurso da união estável, mediante esforço comum, ambos fizeram diversas melhorias no imóvel, além de ampliá-lo, eis que a casa até então existente no imóvel era de madeira
”.

Relata que, quando a Agravante e o genitor do Agravado começaram a conviver em união estável, o imóvel não possuía registro no CRI, uma vez que o Sr. Antônio detinha tão somente a posse do bem.

Alega que, em 2010, o Agravado solicitou ao seu pai, o Sr. Antônio, que este o permitisse que ele regularizasse o referido imóvel em seu próprio nome, a fim de dar em garantia ao Banco para conseguir o financiamento de um caminhão, uma vez que esse exerce a profissão de caminhoneiro, pedido este que foi aceito por seu genitor.

Ressalta que os elementos constantes nos autos demonstram que é a Agravante que exerce a posse sobre o imóvel descrito na inicial há aproximadamente 25 anos, ao passo que o Agravado nunca teve a posse do bem, detendo, tão somente, o título do imóvel.

Forte nesses argumentos, pugnou pela concessão do efeito suspensivo, a fim de que fossem sobrestados os efeitos da decisão invectivada.
No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada.

O pedido liminar foi indeferido (79119496).

Sem contrarrazões, conforme certidão constante no ID 79119496.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que o Autor, ora Agravado,
ajuizou Ação de Reintegração de Posse em face da Agravante, sob o argumento de que é proprietário do imóvel localizado na rua José Silveira Tavares, n.o 464, em Rio Branco/MT, CEP 78275-000.

Relatou o Autor que cedeu o imóvel para seu pai, o Sr.o Antônio Gonçalves Pereira, e sua companheira Maria Rosalina da Costa, ora Agravante,
residirem no imóvel.

Aduziu que seu pai
desocupou o imóvel em 15/03/2020, por motivo de doença, vindo residir em Cuiabá-MT, mas, em 24/06/2020, o Sr. Antônio Gonçalves Pereira veio a falecer, conforme certidão de óbito em anexo.

Afirmou que tentou amigavelmente fazer com que a Requerida desocupasse o imóvel, mas esta permanece irredutível, negando-se a desocupa-lo, razão pela qual a notificou via Cartório em 24/04/2020.

Ressaltou que “
na notificação solicitou a desocupação voluntária do imóvel, no prazo de 30 (trinta) dias, tendo o referido prazo se expirado em 23/05/2020 e até a presente data, não ocorreu a desocupação do referido imóvel
”
, o que ensejou o ajuizamento da ação de reintegração de posse.

Ao analisar o feito, o juiz singular deferiu o pedido liminar de reintegração, sob o fundamento de que o Autor demonstrou
deter o justo título do imóvel (matrícula com registro em seu nome) e que notificou a requerida para desocupar o imóvel (notificação formalizada no dia 24/04/2020).

Inconformada, a Recorrente alega que as provas existentes nos autos não são suficientes para o preenchimento dos requisitos do artigo 561 do CPC.

Pois bem. A legislação processual civil, no artigo 561, prevê que a liminar possessória está condicionada a quatro requisitos: a) a posse sobre o imóvel, b) a turbação ou esbulho praticado pelo réu, c) a data; d) a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Nesse sentido é a lição de José Miguel Garcia Medina,
verbis
:

“I. Concessão da liminar. No rito especial previsto nos arts. 561 e 562, autoriza-se a concessão da liminar independentemente de demonstração de urgência ou de evidência, mesmo se ultrapassado o prazo de ano e dia, desde que atendidos os requisitos...” (Novo Código de Processo Civil Comentado, 4a Ed., São Paulo: Editora RT,2016).

Além disso, ainda que a ação seja proposta após o prazo de um ano e um dia da ocorrência do esbulho caracterizando ''posse velha'', com a consequente submissão do feito ao procedimento comum, há possibilidade de concessão de tutela provisória de urgência ou de evidência, nos moldes do artigos 300 e 311, ambos do CPC.

Ademais, em regra, a titularidade do domínio não ostenta relevância nas ações possessórias, pois, sendo a posse um direito autônomo em relação à propriedade, aquela pode ser oposta inclusive contra o proprietário, entendimento extraído do disposto no art. 1.210, §2o do Código Civil, segundo o qual “
não obsta à manutenção ou reintegração na posse a alegação de propriedade, ou de outro direito sobre a coisa
”.

Na hipótese em exame, o Autor/Agravado defende ser possuidor e proprietário do imóvel em questão, o qual teria sido cedido para moradia de seu pai e sua companheira Maria Rosalina da Costa, ora Agravante, mediante contrato de comodato verbal.

Ocorre que, ainda segundo o relato autoral, o seu genitor desocupou o imóvel para realizar tratamento de saúde e que posteriormente veio a óbito, de modo que pretende reaver o bem, mas a demandada não o desocupa mesmo após ser notificada.

Para comprovar o alegado, o Agravado juntou, nos autos de origem, cópia da matrícula do imóvel em que consta que o imóvel em discussão é de propriedade do Autor Gilmar Rodrigues Pereira.

Nesse contexto, observa-se, em uma análise perfunctória, que o Agravado, além de ter comprovado a propriedade do imóvel, também demonstrou que notificou a Agravante para desocupar o imóvel (notificação formalizada no dia 24/04/2020), tendo esta se negado a desocupar a residência.

Quanto à alegação da Recorrente de que o pai do Agravado teria permitido que este regularizasse o imóvel em seu próprio nome, a fim de dar em garantia ao Banco para conseguir o financiamento de um caminhão, cumpre registrar que não foram apresentados sequer indícios capazes de conferir plausibilidade a essa versão, havendo, sob outra perspectiva, elementos favoráveis à tese de comodato verbal apresentada pela parte adversa.

Portanto, em um juízo de cognição sumária, deve-se considerar que a relação entre as partes é de comodato verbal por prazo indeterminado, de modo que, tendo decorrido
in albis
o prazo previsto na notificação enviada pelo comodante para desocupação do bem ocupado pela comodatária, fica caracterizado o esbulho

Vale ressaltar, ainda, que o juiz singular entendeu que as provas agregadas à peça inicial são suficientes para a formação de seu convencimento e, assim sendo, deferir a medida liminar de reintegração de posse, o que está em perfeita harmonia com as minhas convicções, nesta fase de cognição incompleta e não exauriente.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COMODATO VERBAL. ESBULHO PRATICADO. DA REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PRAZO PARA DESOCUPAÇÃO. CONCESSÃO. O esbulho da parte agravante está configurado diante da posse sem autorização do proprietário do imóvel, desde o momento em que notificada a empresa agravante. Assim, legítima a pretensão de reintegração de posse, haja vista que a parte agravada/autora demonstrou exercer validamente a posse indireta e sua intenção de retomada via notificação extrajudicial. Configurada a posse precária e o esbulho, encontram-se presentes os requisitos do art. 561 do CPC, sendo de direito a procedência do pedido de reintegração de posse. Recurso da parte ré provido em parte apenas para conceder o prazo de 90 dias para desocupação do imóvel, em consonância com o julgamento proferido no Agravo Interno no 70076640853. DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. (Agravo de Instrumento No 70076448281, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo João Lima Costa, Julgado em 26/04/2018). (TJ-RS - AI: 70076448281 RS, Relator: Eduardo João Lima Costa, Data de Julgamento: 26/04/2018, Décima Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 02/05/2018).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COMODATO VERBAL. ESBULHO PRATICADO. DA REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PRAZO PARA DESOCUPAÇÃO. CONCESSÃO. O esbulho da parte agravante está configurado diante da posse sem autorização do proprietário do imóvel, desde o momento em que notificada a empresa agravante. Assim, legítima a pretensão de reintegração de posse, haja vista que a parte agravada/autora demonstrou exercer validamente a posse indireta e sua intenção de retomada via notificação extrajudicial. Configurada a posse precária e o esbulho, encontram-se presentes os requisitos do art. 561 do CPC, sendo de direito a procedência do pedido de reintegração de posse. Recurso da parte ré provido em parte apenas para conceder o prazo de 90 dias para desocupação do imóvel, em consonância com o julgamento proferido no Agravo Interno no 70076640853. DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. (Agravo de Instrumento No 70076448281, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo João Lima Costa, Julgado em 26/04/2018). (TJ-RS - AI: 70076448281 RS, Relator: Eduardo João Lima Costa, Data de Julgamento: 26/04/2018, Décima Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 02/05/2018).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – REQUISITOS DO ARTIGO 927 DO CPC – ESBULHO CONFIGURADO – COMODATO VERBAL – ATOS DE MERA DETENÇÃO – REALIZAÇÃO DE BENFEITORIAS – AUSÊNCIA DE PROVAS – INDEFERIMENTO DO PEDIDO INDENIZATÓRIO – RECURSO DESPROVIDO. Nas ações de reintegração de posse, incumbe ao autor provar a sua posse; o esbulho praticado pelo réu; a data do esbulho e a perda da posse (inteligência do artigo 927 do Código de Processo Civil). A permissão para que uma pessoa zele e vigie um imóvel não exclui a posse do proprietário sobre este, uma vez que atos de mera permissão não induzem posse. Assim, os requisitos do artigo 927, CPC, quais sejam, a posse anterior da autora e o esbulho materializado, evidenciados através da prova documental e pela oitiva de testemunhas compromissadas, impõe a procedência do pleito inicial. Não há que se falar em indenização quando não há prova quanto à benfeitoria realizada. (Ap 65089/2013, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/10/2013, Publicado no DJE 08/11/2013).

Saliento, ainda, que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito é precário e será devidamente confrontado com provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, podendo ser modicado a qualquer momento pelo juiz que preside o feito.

Com essas considerações,
nego provimento
ao Recurso de Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2021